Tribunal: TJMT
Processo: 1022893-37.2023.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022893-37.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), NILSON ALVES DA ROCHA - CPF: 966.445.401-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM A INFORMAÇÃO “NÚMERO DESCONHECIDO” – INFORMAÇÃO INCOMPLETA/IRREGULAR DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Consoante entendimento do STJ, quando o AR retorna com a informação de endereço insuficiente, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato.

Se a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, o retorno sem recebimento por motivo de “número desconhecido” mantém válida a notificação remetida e a consequente constituição em mora do devedor. (Precedente: REsp 1592422/RJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1022893-37.2023.8.11.0015, ajuizada em face de NILSON ALVES DA ROCHA, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso, a apelante sustenta a comprovação da constituição em mora do apelado, uma vez que a notificação foi encaminhada no endereço do contrato, com retorno de “número desconhecido”, cabendo ao devedor manter seus dados atualizados junto à instituição financeira.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Neste sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal considera-se constituída a mora na hipótese do envio da notificação, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, mesmo que retorne com a informação “mudou-se” ou “endereço inexistente”, pois o devedor possui o dever de manter atualizado seu endereço junto a instituição financeira, em caso de mudança, em atenção ao princípio da boa-fé, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR SE MUDOU. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. (...) 4.
O retorno da carta com
aviso
de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos
princípios
da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia
do
devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no
contrato
, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.7. Recurso especial conhecido e provido
” (REsp 1.828.778/RS, Terceira Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.2019 - negritei).

Portanto, o devedor tem a obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, bem como informar a instituição financeira credora qualquer mudança ou alteração em seu endereço.

Na hipótese, verifica-se que houve tentativa de notificação da parte devedora e, consequentemente, a constituição em mora, pois, na notificação (Id. 191230246) consta o envio da notificação no endereço fornecido no contrato bancário.

Em resumo, tendo a notificação sido corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, o retorno sem recebimento por motivo de “número desconhecido” mantém válida notificação remetida e a consequente constituição em mora do devedor, que deixou de prestar informações válidas e atualizada de sua atual residência.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a constituição da mora da devedora e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024